Tribunal: TJES
Processo: 5000081-95.2020.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-95.2020.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROGERIO DE JESUS RODRIGUES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE ANUIDADE E ENCARGOS. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO E NÃO UTILIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000081-95.2020.8.08.0022

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: ROGERIO DE JESUS RODRIGUES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6883922).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o Juizado é incompetente para julgamento da demanda, eis que é necessária a perícia grafotécnica;
b)
que a assinatura do termo de contratação de cartão de crédito é identica à do documento de identificação do autor;
c)
que a contratação é válida, pois estão presentes os requisitos legais;
d)
que não houve coação para contratação;
e)
que inexistem elementos de responsabilidade civil capaz de ensejar indenização material ou por dano moral;
f)
que deve o recurso ser conhecido e provido a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicaiais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a (in)existência de débito oriundo dos encargos de cartão de crédito supostamente não contratados pela parte autora, bem como se a situação enseja indenização por danos morais.

Incialmente, quanto à alegação de que seria necessária a produção de prova pericial, tenho que tal prova seria desnecessária para o julgamento da lide, eis que a causa de pedir está unicamente relacionada à inexistência da dívida referente ao cartão de crédito o qual, supostamente não fora desbloqueado.

Portanto, não havendo questionamento quanto à contratação em si, mostra-se irrelevante a produção de prova pericial.

Pelo exposto,
repilo
a preliminar aventada.

Aduz o autor/recorrido na inicial que buscou o banco réu/recorrente para realizar a contratação de uma conta salário, contudo, após certo período, decidiu por encerrar a conta junto à instituição.

Sustenta que na realidade o Banco contratou uma conta corrente, a qual gerou encargos para a parte, tendo o autor realizado o pagamento de R$180,00 relativo à taxa de manutenção da conta.

Alega ainda que mesmo após o pagamento da taxa de cancelamento, houve cobrança de anuidade e encargos de mora referentes ao cartão ELO INTERNACIONAL, o qual não teria contratado ou desbloqueado.

O réu/recorrente, a seu turno, sustenta que não houve irregularidade na contratação do cartão, bem como que a anuidade é devida.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o recorrente na obrigação de fazer de cancelamento dos cartões, declarando a inexistência do débito e condenando o recorrente em indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

Apesar do réu/recorrente, sustentar que houve legítima e válida contratação de cartão de crédito, os documentos carreados aos autos demonstram que o cartão não foi desbloqueado e jamais utilizado pelo autor, fato evidenciados pelas fotos do cartão contendo o bloqueio dos mesmos (ID 6883504), bem como pelas faturas carreadas aos autos pelo próprio recorrente (ID 6883888 e seguintes).

Nesse contexto, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto ao fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, conforme prevê art. 373 do CPC.

Assim, caberia ao réu a comprovação de que o cartão foi efetivamente desbloqueado para gerar cobrança da anuidade, ao passo de que como não foi comprovado, deve ser mantida a sentença com o entendimento da sentença pela inexistência do débito.

Vejamos o entendimento do E. TJMG proferido em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO NÃO EFETIVADO. ANUIDADE. DÉBITO INDEVIDO EM CONTA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL.
A falta de desbloqueio e utilização do cartão de crédito pelo correntista afasta a possibilidade de cobrança das parcelas de anuidade, sendo indevidos os descontos efetivados diretamente em sua conta.
Não sendo comprovada a má-fé da instituição financeira, a repetição dos valores deve se dar de forma simples. O desconto indevido na conta corrente em que é creditado os parcos proventos do consumidor, enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.149377-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022) grifos meus

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido após ter sua conta cancelada, continuou sendo cobrado por valores referentes à anuidade do cartõa de crédito, o qual havia cancelado, mostra-se devida a indenização pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

3
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)